Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000110-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), JMF GESTAO EMPRESARIAL - EIRELI - CNPJ: 13.525.030/0001-63 (AGRAVANTE), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COOPERATIVA AGROPECUARIA TRADICAO - CNPJ: 05.528.196/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CARBON PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.639.060/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), THAIS REGINA HENRIQUE FRANCESCONI - CPF: 329.852.858-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE PROCESSUAL. RESCISÃO CONTRATUAL. ARRENDAMENTO DE CENTRAL HIDRELÉTRICA. PRELIMINAR. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. REJTIADA. MÉRITO INADIMPLEMENTO E DESVIO DE FINALIDADE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por empresa arrendatária contra decisão proferida em incidente processual que rescindiu contrato de arrendamento da CGH Salto Claudelino e determinou a reintegração da posse à Massa Falida.

2.

Sustenta a Agravante a existência de vícios na atuação da Massa e a realização de investimentos significativos, requerendo a renovação do contrato.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a renovação do contrato de arrendamento firmado com a Massa Falida, à luz das alegações da Agravante quanto à existência de investimentos realizados, e se a rescisão contratual determinada pelo Juízo de origem se sustenta diante das alegações de inadimplemento e desvio de finalidade contratual.

III. Razões de decidir

4. A própria Agravante reconhece inadimplemento contratual entre dezembro/2019 e outubro/2020, o que motivou a oposição da Síndica quanto à renovação do arrendamento.
5. Restou comprovado nos autos que os investimentos realizados referem-se a obrigações previamente pactuadas e não eximem a Agravante do cumprimento integral do contrato.
6. Foi demonstrada infração contratual grave, com a instalação de equipamentos de mineração de criptomoedas na unidade arrendada, atividade alheia à finalidade da CGH.
7. O princípio da exceção do contrato não cumprido impede a renovação pretendida, dada a inadimplência da Agravante e o caráter facultativo da prorrogação contratual.
8. A ausência de anuência da Massa e de homologação judicial para eventual prorrogação reforça a impossibilidade da renovação pleiteada.
9. A decisão agravada, portanto, deve ser mantida por estar em consonância com a prova dos autos e os princípios que regem as relações contratuais no contexto da falência.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
*Tese de julgamento:*

"1. O inadimplemento contratual reiterado e o desvio de finalidade da atividade arrendada autorizam a rescisão do contrato de arrendamento celebrado com massa falida.

2. A renovação contratual no contexto falimentar depende da adimplência das obrigações pactuadas, da conveniência da massa e de homologação judicial."

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JMF GESTÃO EMPRESARIAL - EIRELI
(Id-261406764), contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
INCIDENTE PROCESSUAL
n.o 0005066-59.2017.8.11.0041, concluiu por

rescindir o Contrato de Arrendamento da Central Hidrelétrica (PCH) denominada CGH Salto Claudelino, determinando para tanto, a reintegração de posse em favor da Massa Falida - Agravada.

Aduz em síntese, que e
m 18/12/2018, a Agravante, formulou juntamente com a Agravada um
Contrato de Arrendamento de Bens Móveis e Imóveis
cujo objeto foi a
Central Hidrelétrica (PCH), atualmente denominada CHG Salto Claudelino
, instalada as margens do Rio Chopin, composta de móveis, utensílios, maquinários e edificações existentes na área objeto da matrícula no 2.405 registrada no Cartório de Imóveis da Comarca de Clevelândia/PR.

Conforme pontua a Cláusula Oitava e Cláusula Nona, o contrato teve 02 (dois) anos de duração, renovável por mais 02 (dois) anos, e o valor do arrendamento foi de
R$ 60.000,00
(sessenta mil reais), mensais, respectivamente.

Assevera que, em razão se uma série de irregularidades praticadas pela Recorrida, desde a realização do contrato de arredamento da CGH que se encontrava na posse de terceiros, como até desídias no processo falimentar, o que impossibilitou a empresa Agravante comercializar a energia elétrica, em especial o excedente de 1,3MWh, gerando perdas, danos e lucros cessantes.

Neste sentido, aconteceu que, inúmeras infrações ao contrato foram praticadas pela Agravada, causando prejuízo à empresa recorrente (perdas e danos e lucros cessantes).

Afirma que por força do item 7.1, da Cláusula Sétima, do contrato de arrendamento, a Agravante ficou responsável pela obtenção de todos os alvarás, licenças e autorizações perante os órgãos públicos.

Ocorre que, após tomar posse do objeto do contrato - a fim de conectar na rede da COPEL – Companhia Paranaense de Energia Elétrica -, ao dar início ao procedimento administrativo para a obtenção dos alvarás, certidões, licença de operação e autorização da ANEEL para a comercialização da energia gerada, verificou-se que era impossível. Isso porque, existia junto ao IAP – Instituto Ambiental do Paraná pedido anterior de emissão de LO – Licença de Operação, por conta da ação de Desapropriação por utilidade pública, ajuizada pelo Município de Clevelândia (proc. 4176-52.2019.811.0041), e só foi possível dar sequência ao nosso pleito em de
10/10/2019
, após o Município de Clevelândia/PR informar via ofício ao órgão competente que não possuía mais interesse em prosseguir com a licença de operação da usina CGH, requerendo para tanto naquela oportunidade o arquivamento do seu procedimento administrativo.

Neste sentido, a Recorrente somente pode comercializar o 1.5MWh entregue a COOPERTRADIÇÃO através do fornecimento direto (da Usina para a Industria), porém, somente pode comercializar o 1.3MWH ao mercado livre após autorização da Aneel ocorrida em
24/08/2020
, portanto 18 meses da assinatura do contrato.

Consoante dito acima foi impossível obter as licenças para dar início a geração e comercialização da energia elétrica, isto porque, existia junto ao IAP – Instituto Ambiental do Paraná um pedido anterior de emissão de LO – Licença de Operação, por conta da ação de Desapropriação por utilidade pública, ajuizada pelo Município de Clevelândia (proc. 4176-52.2019.811.0041), bem como somente foi possível dar sequência ao nosso pleito após o Município de Clevelândia/PR informar via ofício ao órgão competente que não possuía mais interesse em prosseguir com a licença de operação da usina CGH, requerendo para tanto naquela oportunidade o arquivamento do seu procedimento administrativo.

Alega que o inadimplemento do contrato de arrendamento se deu exclusivamente por parte da interveniente/anuente – COOPERTRADIÇÃO, pois o contrato de venda da energia elétrica para a mesma iniciou-se em
18/12/2018
e permanece até o presente momento, contudo essa não cumpriu com sua obrigação, possuindo dívida que ultrapassa o valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais).

Ressalta que não soa lícito ter a J.M.F. que produzir e fornecer a energia elétrica gratuitamente à COOPERTRADIÇÃO, arcando sozinha com custos de operação, manutenção, passivo trabalhista e fiscal a fim de beneficiar aquela, causando, locupletamento ilícito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-262809797.

Contra referida decisão, a Agravante apresentou Recurso de Agravo Interno, pugnando pela reforma da decisão para o fim de atribuir efeito suspensivo ao recurso – Id-266464780.

A
MASSA FALIDA DE OLVEPAR S. A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
, representada pela
AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
veio aos autos informando que houve a homologação do Plano de Realização Extraordinária de Ativos apresentados pelos credores perante aos autos falimentar n. 0009734-69.8.11.0041, bem como ter ocorrido a substituição contratual e processual para
CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA –
Id-269128280.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. José Zuqueti
, manifestou pelo desprovimento do Recurso - Id-279952362.

Intima a Agravante para manifestar sobre a substituição processual – Id-280984858, veio aos autos informando que não se opõe a substituição do polo passivo – Id-283572361.

A decisão constante do Id-283795383, determinou a substituição processual, intimando a
CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA,
para apresentação das contrarrazões ao recurso.

A Agravada -
CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA,
apresentou contrarrazões ao recurso (Id-287343376), nas quais, em síntese, pugna pelo não conhecimento do recurso haja vista sua intempestividade. No mérito, requer o desprovimento do Agravo.

Instada a parte Agravante a manifestar sobre a preliminar de intempestividade apresentada pela parte Agravada (Id-288179372), permaneceu inerte, conforme se constata da Certidão constante do Id-290664396.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – PERDA DE OBJETO
.

Em sede de contrarrazões, a parte Agravada apresentou preliminar de perda superveniente do objeto do recurso, ao argumento de que o pedido de efeito suspensivo fora indeferido por esta Corte de Justiça e a Agravada já se encontra imitida na posse da
CGH Salto do Claudelino
desde o dia
13/02/2025
.

Sem razão a parte Agravada.

Isso porque, o fato de ter havido o indeferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, bem como o fato de estar na posse do imóvel desde o dia
13/02/2025
, não enseja na prejudicial de perda superveniente do presente recurso.

Percebe-se dos autos que, tão logo a Agravante teve conhecimento da decisão proferida no dia
12/12/2024
pelo Juízo singular, apresentou sua insurgência contra referida decisão por meio do presente recurso de Agravo de Instrumento.

O fato de ter sido, inicialmente, indeferida o pedido de liminar em sede recursal, não enseja na alegação de perda superveniente, de modo que a apreciação do mérito deste recurso deve ser observada, oportunidade em que se terá a completa conjugação dos elementos e fundamentos trazidos por ambas as partes, a fim de se apurar se a decisão que se recorre comporta ou não reforma.

Assim, equivocado se faz a alegação trazida pela Agravada, quando a perda superveniente do objeto deste recurso, devendo sua apreciação meritória ocorrer em seguinte.

Forte nessas razões
REJEITO
a preliminar arguida pela Agravada.

É como voto.

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
INCIDENTE PROCESSUAL,
concluiu por

rescindir o Contrato de Arrendamento da Central Hidrelétrica (PCH) denominada CGH Salto Claudelino, determinando para tanto, a reintegração de posse em favor da Massa Falida - Agravada.

A r. decisão deve ser mantida, senão vejamos:

Em que pese às alegações exaradas pela Agravante, afirmando as irregularidades praticadas pela Recorrida, entendo que elas não se mostram suficientes para afastar a rescisão do Contrato de Arrendamento da Central Hidrelétrica (PCH) denominada
CGH Salto Claudelino
.

Aludido Complexo Industrial, Armazéns e demais empreendimento da massa falida estão situados nos Estados de Santa Catarina e Paraná.

Depreende-se do caderno processual, que no dia
27/11/2020
foi apresentado pela Agravante pedido de prorrogação do contrato de arrendamento firmado com a Agravada, dentre elas a Central Hidrelétrica (PCH), atualmente denominada CGH Salto Claudelino (CGH).

Constata-se ainda dos autos, que na oportunidade, que em razão do inadimplemento contratual, a própria Síndica da Massa Falida pleiteou a rescisão do contrato de arrendamento firmado com a Agravante em
18/12/2018
, concernente ao arrendamento da CGH Salto Claudelino.

É certo ainda, que a própria Agravante admite a inadimplência ocorrida entre os meses de
dezembro/2019 e outubro/2020
, motivo pelo qual a então Síndica se opôs ao pedido de renovação do arrendamento.

No que concerne aos investimentos realizados pela Agravante que totalizam em
R$ 1.328.596,42
(um milhão, trezentos e vinte e oito mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos), restou demonstrado que referidos valores eram decorrentes dos investimentos que deveria a Agravante realizar nos bens arrendados, oriundo das obrigações contratuais previamente pactuadas.

Ainda sobre a unidade PCH Salto Claudelino, na oportunidade, a Síndica informou não só o inadimplemento da Agravante, mas também noticiou a infração de elevada gravidade consistente na instalação de equipamentos para mineração de criptomoedas, atividade totalmente alheia à finalidade autorizada para PCH.

Portanto, referida inadimplemento contratual restou devidamente comprovados nos autos, razão pela qual concluiu o Juízo de origem pela rescisão do contrato de arrendamento havido entre as partes, de modo que equivocado o pedido da Recorrente quanto a renovação do contrato.

Outrossim, os prejuízos causados pela Agravante decorrente do inadimplemento contratual, envolve não só o pagamento do arrendamento, mas também os custos que a Massa Falida teve que suportar para assegurar o fornecimento de energia à COOPERTRADIÇÃO, decorrente dos períodos de interrupção em que a energia teve de ser adquirida junto a COPEL, fato esse que gerou prejuízos adicionais ao patrimônio da Agravada.

Nessa linha de raciocínio, resta evidenciado o descumprimento contratual pela Agravante, bem como o desvio de finalidade, de modo que equivocado se faz os argumentos trazidos pela Recorrente na tentativa de reformar a decisão agravada e renovação do contrato de arrendamento em discussão.

Ademais, sobre o caso em discussão o princípio da exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus)
determina que nenhuma das partes pode exigir da outra o cumprimento da avença enquanto não adimplir suas próprias obrigações.

Não bastasse isso, conforme se constata da Clausula 8.1 do contrato de arrendamento, a intenção de uma das partes quanto à renovação do arrendamento pelo prazo máximo de mais 2 (dois) anos, deve, no caso, ser submetida ao critério de conveniência da outra parte em aceitar ou não o pedido de renovação, situação essa exteriorizada pela Síndica pela não renovação haja vista o inadimplemento.

Insta mencionar que a eventual renovação do contrato de arrendamento, dependia da anuência entre as partes e principalmente a homologação da renovação a ser procedida pelo Juízo Falimentar.

Observa-se ainda que os fatos noticiados que configuram extremo perigo de dano à Massa Falida e, consequentemente, à Carbon, diante da possibilidade de cancelamento das licenças expedidas pelos órgãos oficiais e aplicação de sanções administrativas e judiciais, que podem até mesmo inviabilizar o contrato de arrendamento com a COOPERTRADIÇÃO.

Assim, a decisão recorrida deve se manter inalterada.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Em razão do julgamento do mérito do recurso, resta prejudicado a apreciação do Agravo Interno proposto nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025